Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1.056, DO CPC/2015. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE.
1. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de crédito oriundo de cédula de crédito comercial é de três anos (artigo 206, § 3o, VIII, do CC/2002), contados do vencimento da última parcela.
2. Estando a execução suspensa ao tempo da entrada em vigor do CPC/2015, o termo inicial da prescrição intercorrente será a data do início da vigência de aludido diploma processual (CPC/2015 924 V e 1.056).
3. A verba honorária pode ser fixada por equidade quando o proveito econômico ou valor da causa forem excessivos, a fim de evitar disparidades e a atribuição às partes de ônus ou remuneração muito elevada, sob pena de negativa de acesso à justiça.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos apelos do réu e do terceiro interessado, advogado do autor.